Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744001-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AMORIM TAVARES APELADO: CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno interposto nos autos, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, intime-se a parte Apelante (MARCELO AMORIM TAVARES) para promover o recolhimento do preparo recursal nos autos, conforme determinado na decisão de id. 41285184, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora